Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701213-57.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O espólio e o segundo herdeiro agravam da decisão da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Proc. 0726462-35.2024.8.07.0003 – id 219179888) que, em ação de inventário, sob o rito de arrolamento comum, reconheceu o direito real de habitação em favor da agravada, cônjuge supérstite, indeferiu o pedido de expedição de ofício às instituições bancárias e ao CBMDF e determinou que, após a preclusão, os autos retornem conclusos para homologação do esboço de partilha. Informam que apresentaram emenda à inicial e o esboço de partilha de maneira provisória, tendo em vista que haviam requerido ao Juízo a quo que oficiasse aos credores para ciência do processo e requerimento do que entendessem de direito, a fim de se identificar todas as dívidas e credores do espólio, para, enfim, apresentar novo plano de partilha. Alegam que o único imóvel que há inúmeros débitos relacionados ao imóvel a ser partilhado, dentre eles, dívidas protestadas pela Caesb, por falta de pagamento ocorrido em período posterior ao falecimento do de cujus, e de IPTU do ano de 2024, que são de responsabilidade da agravada, usufrutuária, cujo descaso contribui para a situação iminente de perda do bem inventariado, o que leva à extinção do seu direito de habitação, consoante o CCB 1.410, VII. Reiteram o pedido para oficiar aos credores dando-lhes ciência do inventário, bem como para que não sejam demandados em várias ações e não correrem o risco de responder pelas dívidas deixadas pelo falecido. Apontam perigo de dano na possibilidade de homologação do esboço de partilha. Requerem a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 219179888 – autos principais): “Conforme documento de ID 2126819601, foi efetuada a transferência de R$ 8.778,69, que estavam creditados em conta mantida no Banco do Brasil, para uma conta judicial vinculada a este processo. Quanto ao bem imóvel garantir o pagamento das dívidas do autor da herança, sem razão os herdeiros Daniel e Diogo. Nos termos do art. 1.831 do Código Civil, ‘ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar’. Conforme já decidiu o e. TJDFT, ‘o direito real de habitação é vitalício e personalíssimo e prevê que o cônjuge ou o companheiro sobrevivente pode permanecer no imóvel até o momento do próprio falecimento. É mitigação do direito à propriedade, com o fim de garantir a solidariedade familiar e assegurar que o viúvo permaneça no local em que antes residia com dignidade’ (Acórdão 1939741, 0719731-32.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.), e não podem ‘os herdeiros exigir a extinção do condomínio ou alienação do bem enquanto perdurar esse direito’ (Acórdão 1930588, 0719874-21.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.). Nesse sentido: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL HABITADO PELA CÔNJUGE SOBREVIVENTE E POR HERDEIRO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.831 do Código Civil, ‘ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar’. 2. Aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação (REsp n. 107.273/PR; REsp n. 234.276/RJ). 3. De igual modo, o direito real de habitação deve ser exercido de forma gratuita, não havendo se falar em pagamento de aluguel aos demais herdeiros (Acórdão 1091040, 07020298320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada), tampouco em pagamento a tal título de herdeiro que reside com a cônjuge supérstite no imóvel, em sua companhia. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1692099, 0735848-03.2021.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023.) Com efeito, a principal função do inventário é a divisão dos bens, sendo o direito real de habitação uma questão secundária que, se concedida, pode ser registrada na matrícula do imóvel, independentemente da conclusão da partilha dos bens. Além disso, não é obrigatório o registro do direito real de habitação no cartório de imóveis, conforme o artigo 167, I, 7, da Lei 6.015/73, pois esse direito é adquirido por meio do casamento ou da união estável, que são institutos do direito de família. Portanto, presentes os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento do direito real de habitação em favor de ROSENEIDE ALVES SILVA, cônjuge supérstite. Indefiro, ainda, o pedido de expedição de ofício às instituições bancárias e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, visto que o artigo 642 do Código de Processo Civil estabelece que, antes da partilha, os credores do espólio podem solicitar ao juiz do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Portanto, cabe ao credor decidir entre registrar seu crédito no processo de inventário ou buscar sua satisfação por meio de uma ação autônoma. Habilitar o crédito no processo de inventário é uma faculdade do credor, não uma obrigação. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para homologação do esboço de partilha.” Considerando a data do óbito do autor da herança (24/01/23 – id 208720970 – autos principais), não se constata, à primeira vista, a alegada iminente perda do bem inventariado, por responsabilidade da agravada. A certidão positiva de débitos totaliza R$ 4.797,35 e se refere ao IPTU/TLP entre os anos de 2005 a 2022 e 2023, além de lançamentos de 2024, ou seja, apenas parte dos débitos, em torno de R$ 1.060,00, ocorreram após o falecimento. Quanto às dívidas protestadas pela Caesb (id 67895510 – p. 15 - autos principais), consta somente uma cujo protesto foi lavrado após o falecimento, no valor de R$ 422,40. Assim, em princípio, não há cogitar em perda do direito de habitação. Por fim, o patrimônio pessoal dos herdeiros não responde por dívidas do espólio (CCB 1.792). Ademais, não há perigo de dano, pois o Juízo a quo condicionou a homologação do esboço de partilha à preclusão da decisão agravada. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ratifique-se o polo ativo para, em lugar do herdeiro Daniel Sousa de Castro, fazer constar conforme indicado no recurso, Espólio de Antonio Bezerra de Castro, representado pelo inventariante Daniel Sousa de Castro. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator